Tribunal: TJBA
Processo: 8138938-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138938-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): SIGISFREDO HOEPERS APELADO: MAURICIO ALVES DE JESUS Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. REGISTRO DE DÍVIDA EM SISTEMA DO BANCO CENTRAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão da inscrição de operação inadimplida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do registro no SCR por ausência de notificação, mas indeferiu a indenização por danos morais, invocando a Súmula 385 do STJ, diante da existência de registros negativos anteriores. Ambas as partes interpuseram apelações. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia acerca do registro de inadimplemento no SCR autoriza sua exclusão do sistema – o que foi acolhido pela sentença; (ii) saber se a ausência dessa notificação enseja indenização por danos morais, mesmo diante da existência de registros negativos anteriores – o que foi rejeitado pela sentença com base na Súmula 385 do STJ. III. Razões de decidir 3. O SCR, embora não se equipare aos cadastros públicos de inadimplência, tem natureza restritiva de crédito, dado o uso das informações pelas instituições financeiras para análise de risco, conforme jurisprudência do STJ. 4. A Resolução nº 4.571/2017 do BACEN impõe à instituição financeira o dever de notificar previamente o consumidor sobre o registro, com prova da comunicação. No caso, a ausência de comprovação dessa notificação autoriza a exclusão do registro, como bem decidido. 5. Contudo, a indenização por danos morais não é cabível, pois restou comprovada a existência de registros negativos legítimos anteriores, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, inviabilizando o reconhecimento do dano moral presumido. 6. Assim, correta a sentença ao excluir o registro por ausência de notificação e ao indeferir o pedido de danos morais, mantendo-se também a tutela antecipada e a multa fixada. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1 .A ausência de notificação prévia do consumidor sobre registro de inadimplemento no SCR autoriza a exclusão do dado do sistema. 2. Não há dano moral presumido decorrente da ausência de notificação, quando há registros negativos preexistentes legítimos em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014. STJ, AgInt no AREsp 1.614.284/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14.04.2021. TJBA, Apelação nº 0360616-93.2013.8.05.0001, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, publ. 16.03.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8138938-78.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados Banco Safra S.A. e Maurício Alves de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator